Tribunal: TJDFT
Processo: 0703739-56.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0703739-56.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCELO COSTA DAMACENA BASTOS, ALEX COSTA DAMACENA BASTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Em face da decisão ID 67573374, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça para, querendo, apresentar parecer. Após, voltem conclusos. Brasília, 7 de janeiro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator